Tribunal: TJMT
Processo: 1018247-18.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018247-18.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M & C MADEIRAS LTDA - CNPJ: 46.839.093/0001-43 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE EMBARGO AMBIENTAL. CONTINUIDADE MATERIAL E TERRITORIAL DA INFRAÇÃO. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por empresa particular, determinando à SEMA/MT que apreciasse requerimento de Licença Ambiental Simplificada (LAS), sem considerar a exigência de certidão negativa de embargo ambiental emitida pelo IBAMA.

2. A decisão recorrida confirmou liminar que havia afastado a exigência de regularização de embargo anterior atribuído à empresa diversa, instalada anteriormente no mesmo imóvel.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência administrativa de apresentação de certidão negativa de embargo do IBAMA, tendo em vista a continuidade física e material da atividade em área objeto de embargo ambiental anterior, ainda vigente, lavrado contra outra empresa.

III. Razões de decidir

4. A exigência administrativa funda-se em critério técnico-ambiental legítimo, diante da persistência do embargo em área coincidente com o novo empreendimento pretendido, configurando continuidade territorial da infração.

5. O poder de polícia ambiental autoriza a imposição de condicionantes técnicas para o processamento de requerimentos de licenciamento, conforme o princípio da precaução, com respaldo no art. 101, § 4o, do Decreto no 6.514/2008.

6. A sentença, ao afastar a exigência de certidão de embargo, incorreu em interferência indevida no mérito do ato administrativo técnico, comprometendo a eficácia da medida cautelar ambiental.

7. O reconhecimento da legalidade da exigência administrativa não obsta que a empresa reitere o pedido de licenciamento, desde que instruído com elementos que demonstrem a superação do passivo ambiental existente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a exigência de certidão negativa de embargo ambiental pela autoridade licenciadora, quando o imóvel objeto do pedido de licenciamento coincide com área anteriormente embargada por infração ambiental ainda vigente.

2. A atuação do órgão ambiental fundada em critérios técnicos e no princípio da precaução não configura ilegalidade nem abuso de poder, sendo expressão do poder de polícia ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
M&C MADEIRAS LTDA.
, na qual a parte autora pleiteia provimento jurisdicional para compelir a autoridade ambiental estadual,
SEMA/MT
, a proceder à
análise e emissão do requerimento de Licença Ambiental Simplificada
, protocolado sob o no
7005103/2022
, relativo a empreendimento destinado à atividade madeireira no município de Juína/MT.

A parte autora alegou que
a SEMA/MT

teria se recusado indevidamente a processar o pedido
, sob o argumento de que
o imóvel pretendido ainda estaria embargado
pelo IBAMA, em razão de infração ambiental anterior atribuída à empresa
Serramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
, anteriormente estabelecida no mesmo local. Sustentou que
não poderia ser prejudicada por sanções aplicadas a terceiros
, não sendo responsável por infrações ambientais passadas.

Em sede liminar, foi deferida tutela de urgência para determinar à SEMA/MT que procedesse à
análise do requerimento de LAS
, desconsiderando a exigência da apresentação de
certidão negativa de embargo emitida pelo IBAMA
.

A decisão liminar foi parcialmente reformada por este Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no
1001629-09.2023.8.11.0000
, interposto pelo Estado, o qual restou provido em parte para
reconhecer a legalidade da exigência administrativa
, sem prejuízo da possibilidade de novo requerimento por parte da autora.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido
, para
determinar à autoridade ambiental a apreciação do requerimento de LAS
, confirmando a liminar anteriormente deferida,
apenas quanto à análise do pedido administrativo
, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, que
não houve omissão administrativa
, mas sim
ato técnico devidamente motivado
, fundado na
existência de embargo ambiental vigente sobre o imóvel
, o qual
não foi levantado pela empresa anteriormente autuada
. Defende a plena legalidade da exigência de certidão negativa de embargo do IBAMA, como
condicionante para o prosseguimento da análise do pedido
, diante da continuidade material da atividade em local embargado.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso
“de modo que fique dispensado, do licenciamento, tão somente a comprovação da regularização da situação do imóvel perante o IBAMA, mantendo-se as demais exigências constantes no processo de licenciamento ambiental”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por M&C Madeiras Ltda., determinando à SEMA/MT que procedesse à análise do requerimento de Licença Ambiental Simplificada (LAS), registrado sob o no 7005103/2022.

A controvérsia reside na legalidade da exigência, imposta pela autoridade ambiental
, de apresentação de
certidão negativa de embargo emitida pelo IBAMA
, relativa à empresa
Serramad Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
, autuada anteriormente por infração ambiental em razão de atividade exercida no
mesmo imóvel
onde a parte autora pretende instalar seu empreendimento.

Nos autos, restou
comprovado que o local indicado no pedido de licenciamento é exatamente o mesmo onde foi aplicada medida de embargo
pelo IBAMA, persistente até o momento. Tal circunstância foi expressamente reconhecida pela autoridade técnica da SEMA/MT, vejamos (ID 290388915, p. 1):

Assim, com base em manifestação técnica da própria SEMA/MT, infere-se que a motivação para que a autoridade administrativa fizesse tal exigência é porque a área do empreendimento atual
coincide integralmente com o local anteriormente embargado
, e que
o embargo permanece vigente
.

Diante disso, a exigência da certidão negativa de embargo constitui medida
fundada em critério técnico-ambiental legítimo
, com o objetivo de assegurar a efetividade do embargo anterior e prevenir a reiteração de atividade infracional no mesmo espaço, agora sob outra empresa.

Essa situação, por si, justifica a atuação da Administração no exercício de seu
poder de polícia ambiental
, com fundamento no
princípio da precaução
e no
poder geral de cautela
, consagrado pelo art. 45 da Lei no 9.784/1999 e pelo art. 101 do Decreto no 6.514/2008.

Importa salientar que o
embargo ambiental é medida objetiva
, cuja eficácia incide sobre a
área física da infração,
e não apenas sobre o infrator originário, conforme dispõe o
§4o do art. 101 do Decreto no 6.514/2008
, que estabelece:

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

(...)

§ 4
o
O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração
.

No mesmo sentido, os arts. 15-A e 15-B do mesmo Decreto:

Art. 15-A.
O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

Art. 15-B.
A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Nesse contexto, a exigência de apresentação de certidão negativa de embargo em nome da empresa autuada
não configura excesso de poder ou ilegalidade
, mas sim medida
racional e proporcional
, voltada à preservação da eficácia do embargo já lavrado e à
prevenção de reincidência da degradação ambiental no mesmo espaço
.

Aliás, o próprio Tribunal, ao julgar o
Agravo de Instrumento n.o 1001629-09.2023.8.11.0000
, interposto pelo Estado contra a decisão liminar concedida na origem, reconheceu expressamente a
impropriedade de se compelir a Administração a emitir ou processar licenciamento ambiental na pendência de regularização de embargo vigente
, conforme se extrai do acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — LICENCIAMENTO AMBIENTAL — EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO — LEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a emissão da Licença Ambiental Simplificada (LAS) para implantação do empreendimento ou atividade quando pendente a documentação solicitada pelo órgão ambiental competente.

Por outro lado, é apropriado garantir à agravada a oportunidade de ingressar com novo requerimento administrativo para emissão da Licença Ambiental Simplificada, com a possibilidade de sanar a documentação solicitada.

Recurso provido em parte.

(N.U 1001629-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2023, Publicado no DJE 26/11/2023)

Com efeito, convém, por oportuno, trazer à baila uma interessante passagem daquele acórdão, de relatoria do saudoso Des. Luiz Carlos da Costa:

Ademais, em sede de meio ambiente, “esperar não é saber” (Vandré). O perigo é justamente em desfavor da natureza, porquanto o exercício irregular, em tese, da atividade na área embargada pode apresentar riscos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e diversos danos à coletividade.

Por outro lado, apropriado é garantir à agravada a oportunidade de ingressar com novo requerimento administrativo para emissão da Licença Ambiental Simplificada, com a possibilidade de sanar a documentação solicitada.

Tal posicionamento, adotado em sede recursal, reforça a legalidade da conduta administrativa, confirmando que não se trata de negativa arbitrária ou discriminação indevida, mas sim de
exigência cautelar legítima
, fundada em critérios técnicos e jurídicos.

Ademais, esta Câmara também possui entendimento acerca da legitimidade do poder de polícia da autoridade administrativa:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO FLORESTAL PARA PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL.
PROJETO APRESENTADO ANTES DO MARCO TEMPORAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 1.313/2022.
PODER DISCRICIONÁRIO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM CURSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado por empresa agropecuária para afastar a exigência de apresentação de inventário florestal no Plano de Exploração Florestal (PEF) no 7003120/2022, protocolado em 18/05/2022, data anterior ao marco temporal de 01/06/2022 estabelecido pelo art. 68, §1o do Decreto Estadual no 1.313/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura ato ilegal ou abusivo a exigência, pela autoridade ambiental, de apresentação de inventário florestal para aprovação de Plano de Exploração Florestal protocolado antes do marco temporal estabelecido pelo Decreto Estadual no 1.313/2022, em procedimento administrativo de licenciamento ambiental ainda em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria ambiental, as normas que aperfeiçoam mecanismos de controle e fiscalização sobre exploração de recursos naturais possuem conteúdo protetivo e podem incidir sobre procedimentos administrativos iniciados sob a égide de norma anterior, desde que ainda não concluídos, em conformidade com os princípios da prevenção e precaução.

4. A legislação que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente, por seu caráter público e interesse coletivo, tem aplicação imediata, alcançando inclusive processos administrativos em curso, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1266161/SP).

5. A exigência técnica de inventário florestal encontra fundamento não apenas no art. 68 do Decreto Estadual no 1.313/2022, mas também no art. 4o, §5o, do Decreto Estadual no 697/2020, que autoriza expressamente o órgão ambiental a requerer estudos complementares como condição para formação do juízo técnico de viabilidade ambiental.

6. O controle judicial sobre atos administrativos discricionários de caráter técnico é limitado à análise de sua legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico do órgão ambiental, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e esvaziamento do poder de polícia ambiental.

7. O inventário florestal constitui instrumento técnico fundamental para o adequado licenciamento ambiental, especialmente em áreas de Cerrado, possibilitando a correta identificação das espécies existentes, a quantificação da biomassa a ser suprimida e a definição das medidas mitigadoras e compensatórias adequadas.

8. Em matéria ambiental deve ser observado o princípio in dubio pro ambiente, de modo que, na dúvida, decide-se a favor do meio ambiente, fazendo prevalecer o interesse público em detrimento do particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É legítima a exigência de inventário florestal pela autoridade ambiental como condição para aprovação de Plano de Exploração Florestal, mesmo para projetos protocolados antes do marco temporal previsto no art. 68, §1o, do Decreto Estadual no 1.313/2022, quando tal exigência decorre do poder discricionário técnico da Administração Pública e visa assegurar a proteção ao meio ambiente em procedimento administrativo ainda em curso.

(N.U 1010868-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025; grifo nosso)

Nesse ponto, a sentença recorrida, conquanto não tenha imposto a concessão da licença,
confirmou liminar concedida com fundamento na suposta ilegalidade da exigência da certidão de embargo
, e determinou a apreciação do pedido de LAS
à margem desse condicionante técnico
.

Embora o dispositivo tenha se limitado à análise do requerimento, sua fundamentação, ao
deslegitimar a exigência técnica da autoridade ambiental
, resulta em
interferência reflexa e indevida no mérito do juízo administrativo
, comprometendo a autonomia técnica e a eficácia da medida cautelar ambiental anteriormente aplicada.

Por fim, cumpre registrar que
nada impede a empresa interessada de renovar o requerimento de licenciamento ambiental
, instruindo-o com os documentos necessários, inclusive a certidão negativa de embargo, ou demonstrando objetivamente a ausência de continuidade material e territorial entre sua atividade e a infração anterior. A função preventiva do poder de polícia ambiental
não inviabiliza a atividade econômica regular
, desde que esta seja exercida em conformidade com os requisitos legais e técnicos pertinentes.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para
reformar integralmente a sentença recorrida
, julgando
improcedente o pedido inicial
, com a
manutenção da legalidade do ato administrativo praticado pela SEMA/MT
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025